Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709066-02.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS SOARES CAETANO RECORRIDO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO DECISÃO Revogo o despacho de ID Num. 78814801 - Pág. 1 porque proferido por equívoco. Concedo derradeiro prazo de 5 dias para que o recorrente atenda integralmente à decisão de ID Num. 78190746 - Pág. 1. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.